Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (ID 64133346) contra a decisão monocrática de ID 63080287, por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação rescisória por ela ajuizada, figurando como réus, ora agravados, os ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA. Inicialmente, o Espólio de João Carlos Di Genio foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme aviso de recebimento juntado ao ID 64564938. Por sua vez, o Espólio de Luiz Iuji Naganuma e o Espólio de Yugo Okida foram intimados por edital, conforme ID 74475837. No presente momento, na petição juntada ao ID 77419588, o Espólio de João Carlos Di Genio compareceu aos autos, alegando a nulidade de sua intimação, ao argumento de que o mandado teria sido encaminhado para endereço equivocado em Brasília, já que a inventariante Sandra reside em São Paulo. Não obstante, deu-se por citado da presente ação e apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 77422461. Nesse contexto, o comparecimento espontâneo aos autos supre eventual vício na intimação anterior. Ademais, nos termos do art. 282, § 1o do CPC, o ato não será repetido nem a sua falta será suprida quando não prejudicar a parte (princípio pas de nullité sans grief), sendo que, no caso, o Espólio de João Carlos Di Genio compareceu aos autos e apresentou contrarrazões ao agravo interno, que era justamente a finalidade da intimação anterior, não lhe acarretando prejuízo. De acordo com o disposto no art. 277 do CPC, se o ato atingir sua finalidade, mesmo praticado de forma diversa, será considerado válido em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. De outra sorte, o Espólio de João Carlos Di Genio, na referida petição, também arguiu a nulidade de intimação do Espólio de Yugo Okida, a qual foi realizada por edital. Afirma que a inventariante do Espólio de Yugo Okida, Priscila Okida, é irmã da agravante e que recentemente teriam celebrado termo de acordo no inventário de Yugo Okida. Em que pese as alegações de nulidade, é certo que o espólio de Yugo Okida não foi localizado nas diligências realizadas nos autos, o que ensejou a sua intimação por edital. Ademais, um réu só pode alegar nulidade de citação do outro réu se conseguir demonstrar interesse jurídico próprio ou prejuízo concreto decorrente dessa irregularidade, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que a finalidade da apresentação de contrarrazões foi alcançada pelo Espólio de João Carlos Di Genio. Acrescenta-se que, de acordo com o disposto no art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei”. Dito isso, dê-se vista à Curadoria de Ausentes para apresentar contrarrazões ao agravo interno e se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, na defesa dos interesses do Espólio de Luiz Iuji Naganuma e do Espólio de Yugo Okida foram intimados por edital, em cumprimento ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC. Determino, também, a intimação do Espólio de João Carlos Di Genio, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para, querendo, se manifestar sobre os documentos apresentados pela agravante (ID 77909873 e 77909853), no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o desentranhamento do arquivo de áudio juntado ao ID 77909851, conforme requerido na petição de ID 77909853. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora